Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715645-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A D FERREIRA FILHO - ME APELADO: CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38527900- Pág.1/9, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora